Tribunal: STM
Processo: 7000550-09.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DESERÇÃO. ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRISÃO PREVENTIVA. ÁREA DE RISCO. PRESENTE OS REQUISITOS DOS ARTS. 254 E 255, ALÍNEAS "D" E "E", DO CPPM. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. Apesar de a lei conferir força de mandado de prisão ao termo de deserção, consoante disposto no art. 452 do CPPM, não foi possível realizar a captura do trânsfuga, tendo em vista a periculosidade considerada da região do domicílio do infrator. Na sistemática do estatuto processual penal castrense, a decretação da prisão preventiva requer a indicação de fundamentos concretos que, extraídos de elementos constantes dos autos, demonstrem, não só a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria (art. 254 do CPPM), mas também o preenchimento de, ao menos, um dos requisitos autorizadores previstos no art. 255 do CPPM. Os elementos concretos contidos nos autos demonstram a presença dos requisitos previstos nos arts. 254 e 255, alíneas "d" e "e", ambos do CPPM, restando imperiosa a decretação da custódia preventiva, nos termos requeridos pelo Ministério Público Militar, a fim de assegurar a aplicação da lei penal militar e a manutenção das normas e dos princípios da hierarquia e da disciplina militar. Embargos rejeitados. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 01/12/2025 A
04/12/2025
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000550-
09.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: RAFAEL ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 01/12/2025, às 13:30, a 04/12/2025, às 18:00, na sequência 11, disponibilizada no
DE de 03/11/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR OS EMBARGOS
INFRINGENTES E DE NULIDADE, OPOSTOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO, MANTENDO, NA ÍNTEGRA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS, O ACÓRDÃO IMPUGNADO. OS MINISTROS ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR), CELSO LUIZ NAZARETH, CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS, LOURIVAL CARVALHO SILVA E A MINISTRA
VERÔNICA ABDALLA STERMAN CONHECIAM DOS EMBARGOS
INFRINGENTES DO JULGADO, OPOSTOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO, E OS ACOLHIAM, REFORMAVAM O ACÓRDÃO EMBARGADO, PARA
FAZER PREVALECER A TESE CONTIDA NO VOTO DIVERGENTE DA LAVRA
DA MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEIREDO, PROFERIDO NOS AUTOS DO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N.º 7000188-07.2025.7.00.0000, A FIM DE
MANTER A DECISÃO DO JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 4ª
AUDITORIA DA 1ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR, QUE, NOS AUTOS
DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA N.º 7001269-92.2024.7.01.0001,
INDEFERIU O PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA DO EX-SOLDADO DA
AERONÁUTICA RAFAEL ALVES DOS SANTOS, CONSIDERANDO NÃO HAVER
NECESSIDADE DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA DE DESERTOR
PARA INCLUSÃO DE SEU NOME NO BANCO NACIONAL DE MEDIDAS
PENAIS E PRISÕES. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR)
FARÁ VOTO VENCIDO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A VICE-PROCURADORA-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH

VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000550-09.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
EMBARGANTE: RAFAEL ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DESERÇÃO. ART. 187
DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRISÃO PREVENTIVA. ÁREA DE
RISCO. PRESENTE OS REQUISITOS DOS ARTS. 254 E 255, ALÍNEAS
"D" E "E", DO CPPM. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
REJEIÇÃO
DOS
EMBARGOS.
PROVIMENTO.
DECISÃO
POR
MAIORIA.
Apesar de a lei conferir força de mandado de prisão ao termo de deserção,
consoante disposto no art. 452 do CPPM, não foi possível realizar a captura do
trânsfuga, tendo em vista a periculosidade considerada da região do domicílio
do infrator.
Na sistemática do estatuto processual penal castrense, a decretação da prisão
preventiva requer a indicação de fundamentos concretos que, extraídos de
elementos constantes dos autos, demonstrem, não só a existência de prova da
materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria (art. 254 do CPPM),
mas também o preenchimento de, ao menos, um dos requisitos autorizadores
previstos no art. 255 do CPPM.
Os elementos concretos contidos nos autos demonstram a presença dos
requisitos previstos nos arts. 254 e 255, alíneas "d" e "e", ambos do CPPM,
restando imperiosa a decretação da custódia preventiva, nos termos requeridos
pelo Ministério Público Militar, a fim de assegurar a aplicação da lei penal
militar e a manutenção das normas e dos princípios da hierarquia e da disciplina
militar.
Embargos rejeitados. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em rejeitar os Embargos Infringentes e de Nulidade, opostos pela
Defensoria Pública da União, mantendo, na íntegra, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, o acórdão impugnado.
7000550-09.2025.7.00.0000
40001379527 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 04 de dezembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos infringentes e de nulidade, opostos pela Defensoria
Pública da União (DPU) em favor de RAFAEL ALVES DOS SANTOS, ex-Soldado da
Aeronáutica, contra o Acórdão proferido no Recurso em Sentido estrito (RSE) nº 7000188-
07.2025.7.00.0000/RJ. No referido acórdão, esta Corte, acolhendo o recurso do Ministério
Público Militar, por maioria, determinou a reforma da decisão do Juiz Federal da Justiça
Militar da União da 1ªAud/1ªCJM proferida nos autos da IPD 7000379-56.2024.7.01.0001,
para decretar a prisão preventiva do acusado, com fulcro nos artigos 254 e 255, alínea "d", do
CPPM, e, por consequência, determinar a expedição do respectivo mandado de prisão.
O Acórdão embargado, da relatoria do Ministro Péricles Aurélio Lima de
Queiroz, foi assim ementado (evento 35, ACOR1, Recurso em Sentido Estrito nº 7000188-
07.2025.7.00.0000/RJ):
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR
(MPM).
DESERÇÃO.
PEDIDO
DE
PRISÃO
PREVENTIVA. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. REQUISITOS
AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA. PROVIMENTO PARCIAL.
MAIORIA. I. Recurso ministerial interposto contra o indeferimento de pedido de decretação
de prisão preventiva de desertor. II. Esta Corte tem conservado a remansosa jurisprudência
para conceder a prisão preventiva nos crimes de deserção. Tal posicionamento decorre da
compreensão de que, em determinadas ocasiões, a decretação do acautelamento preventivo
torna-se imprescindível, visto que o mandado de prisão proporciona maior abrangência e
eficácia para assegurar a aplicação da lei penal militar e para preservar as normas e os
princípios da hierarquia e da disciplina castrenses. III. Em se tratando de crimes de deserção,
a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria (fumus comissi delicti) são
alcançados com maior acessibilidade, uma vez que a lei processual penal estabelece um
conjunto de formalidades para a produção do caderno probatório, o qual deságua na
elaboração, pela autoridade militar, do termo de deserção. IV. A decretação da prisão, após o
esgotamento dos meios administrativos de rotina para alcançar a localização do desertor,
consiste em medida indispensável, porquanto a situação de foragido revela-se como
circunstância que impede a aplicação da lei penal militar, conforme alínea “d” do art. 255 do
CPPM. V. A lei processual penal estabelece, como condição especial da ação penal militar
pelo crime de deserção, que o desertor praça sem estabilidade seja reincluído aos quadros da
instituição militar a que pertença, após ser capturado ou se apresentar voluntariamente e
receber parecer médico, em inspeção de saúde, que o considere apto para o serviço militar.
Por isso, o sistema de justiça militar e o serviço militar não podem depender exclusivamente
da captura ou da apresentação voluntária de um trânsfuga. VI. A mácula aos princípios da
disciplina e da hierarquia deve decorrer da situação de liberdade do Acusado, e não se
relaciona com a lesão causada a tais bens jurídicos ao tempo do cometimento do delito de
deserção. A mera indicação de situações abstratas e ancoradas apenas na gravidade e na
repercussão genérica do delito de deserção não impede o desertor de responder ao delito em
liberdade. VII. Recurso parcialmente provido. Decisão por maioria.
A divergência está firmada no entendimento da Ministra Dra. Safira Maria de
Figueredo, que negava provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério
Público Militar, para manter a decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar, que
indeferiu o pedido de prisão preventiva.
Como argumento central, sustentou que:
7000550-09.2025.7.00.0000
40001379527 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O fato de a TI do Conselho Nacional de Justiça ainda não ter homologado a funcionalidade
específica para o movimento 15426 no BNMP 3.0, por óbvio, não impede que o Magistrado
possa gerar o “Mandado de Prisão” no citado Sistema, pois essa peça constritiva da
liberdade fornece campos para alimentação dos seguintes dados: “Informações Processuais”,
“Teor do Documento” e o mais importante: a “Síntese da Decisão”, onde o juiz consignará os
fundamentos da Decisão já implantada no e-Proc/JMU, eliminando qualquer dúvida que
pudesse existir sobre a natureza da prisão.
[...] Assim, não haveria espaço para relativizar o Termo de Deserção ao argumento de que se
trata de um ato administrativo, considerando que a jurisdicionalidade da medida está pautada
numa cláusula constitucional (art. 5º, inciso LXI, da Constituição Federal), situação
diametralmente oposta à prisão administrativa não admitida pelo nosso ordenamento jurídico.
[...]
[...] o Magistrado não está obrigado a gerar um mandado de prisão criminal no Sistema no
BNMP 3.0 com base apenas no Termo de Deserção, posto que são plausíveis outros
argumentos jurídicos para fundamentar a não adoção dessa medida. Evidentemente que se
houver a decretação da prisão do desertor, seja pela apresentação voluntária ou pela captura
decorrente das diligências normalmente realizadas pela Unidade Militar, o juiz estará
obrigado a cadastrar a prisão no citado sistema. [...] (evento 32, DECLARAÇÃO DE VOTO1,
recurso em sentido estrito nº 7000188-07.2025.7.00.0000).
A Defensoria Pública da União, regularmente intimada do acórdão em
1º/7/2025, opôs, tempestivamente, os Embargos Infringentes e de Nulidade em
8/7/2025 (eventos 38 e 40, Recurso em Sentido Estrito nº 7000188-07.2025.7.00.0000).
Em suas Razões, invocou os fundamentos lançados pelo voto dissidente da
Ministra Dra. Safira Maria de Figueredo como forma de demonstrar que não se encontram
presentes os requisitos legais para decretação da prisão preventiva.
Por verificar a presença dos requisitos exigidos para oposição do recurso sob
exame, admiti-o, determinando a abertura de vista eletrônica à Procuradoria-Geral da Justiça
Militar (evento 5, DESP1, Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000550-
09.2025.7.00.0000).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em contrarrazões apresentadas pela
Vice-Procuradora-Geral de Justiça Militar, Dra. Maria de Lourdes Souza Gouveia,
manifestou-se pelo conhecimento dos presentes Embargos Infringentes e de Nulidade e, no
mérito, por seu acolhimento, para que fosse reformado o v. acórdão atacado e, por
consequência, dada vigência ao voto vencido e, assim, mantida a decisão do juízo a quo que
indeferiu o pedido de expedição de mandado de prisão preventiva no caso dos autos (evento
9, CONTRAZ1, Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000550-09.2025.7.00.0000).
O Ministro Revisor teve vista eletrônica dos autos.
É o relatório.
VOTO
7000550-09.2025.7.00.0000
40001379527 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O recurso é cabível, conforme restou consignado no despacho de
admissibilidade da minha lavra, de 13 de agosto de 2025, acostado ao evento 5 destes autos.
Todavia, não obstante os esforços defensivos, não merece prosperar.
Divergiu esta Corte Militar no que diz respeito à possibilidade de ser decretada
a prisão preventiva ao ex-Sd Aer RAFAEL ALVES DOS SANTOS.
Apesar da relevante fundamentação exposta na declaração de voto da ilustre
Ministra Dra. Safira, acompanho o entendimento majoritário do Plenário desta Justiça
Especializada, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n° 7000188-07.2025.7.00.0000,
por entender que estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.
A matéria já foi objeto de discussão em outros julgados, e esta Corte tem
mantido o entendimento quanto à aplicabilidade da prisão cautelar nos crimes de deserção.
Apesar de a lei conferir força de mandado de prisão ao termo de deserção,
consoante disposto no art. 452 do CPPM, não foi possível realizar a captura do trânsfuga,
tendo em vista a periculosidade considerada da região do domicílio do infrator, conforme
informação prestada pela autoridade designada para o cumprimento das diligências (evento
63, REPRESENTACAO_BUSCA1, IPD n° 7000007-78.2022.7.01.0001).
Dessa forma, mostra-se necessária a decretação da prisão preventiva, cujo
mandado confere maior alcance e efetividade para a garantia da aplicação da lei penal militar
e para a manutenção das normas e dos princípios da hierarquia e da disciplina.
Também é consabido que, na sistemática do código Processual Penal Castrense,
a decretação da prisão preventiva requer a indicação de fundamentos concretos que, extraídos
de elementos constantes dos autos, demonstrem, não só a existência de prova da
materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria (art. 254 do CPPM), mas também
o preenchimento de, ao menos, um dos requisitos autorizadores previstos no art. 255 do
CPPM.
No caso em tela, verifica-se que a conduta do embargante revela sério risco de
violação ao bem jurídico tutelado pela lei penal castrense, ao não se apresentar em sua
Organização Militar, postura que evidencia menosprezo ao dever militar e à própria Justiça
Militar da União.
Na jurisprudência desta Corte, encontra-se julgado que, reformando decisões da
primeira instância, atesta o cabimento da decretação da prisão preventiva do desertor em
situações semelhantes, in verbis:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DESERÇÃO. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA.
PRESENTE OS REQUISITOS DOS ARTS. 254 E 255, ALÍNEAS "D" E "E", DO CPPM.
PROVIMENTO. MAIORIA. Recurso ministerial interposto contra o indeferimento de pedido
de decretação de prisão preventiva de desertor. Não se pode olvidar que a prisão prevista nos
arts. 452 e 453 do CPPM tem natureza diversa daquela prevista nos arts. 254 e 255 do mesmo
diploma legal, e, em determinados casos, se faz necessária a decretação da prisão preventiva,
cujo mandado confere maior alcance e efetividade para a garantia da aplicação da lei penal
militar e para a manutenção das normas e dos princípios da hierarquia e da disciplina
militares. É cediço que a Administração Militar deve continuar empregando todos os meios
7000550-09.2025.7.00.0000
40001379527 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

legais para a captura do trânsfuga, mas não pode prescindir da possibilidade do indiciado
também ser capturado pelos órgãos de segurança pública ou sua localização ser alvo de
denúncias de qualquer pessoa. Decretação prisão preventiva. Recurso em Sentido Estrito
provido. Decisão por maioria.
(Superior Tribunal Militar. Recurso em Sentido Estrito nº 7000185-
52.2025.7.00.0000. Relator: Ministro GUIDO AMIN NAVES. Data de
Julgamento: 12/5/2025, Data de Publicação: 30/6/2025).
O argumento de que o termo de deserção é instrumento bastante para que a
Autoridade de Polícia Judiciária Militar realize as diligências necessárias à captura do
desertor não persiste, por si só, no presente caso.
E mais, com a devida vênia, o referido argumento não distingue a natureza de
cada um dos institutos. A prisão prevista no art. 452 do CPPM decorre de imposição legal. Já
a custódia preventiva, também prevista em lei processual, tem como função precípua garantir
a efetividade do processo penal, diante da necessidade concreta de seu andamento e
conclusão, com a respectiva sentença penal. Dessa forma, não se vislumbra que a decretação
da prisão preventiva não seja viável no presente caso.
É imperioso asseverar o maior alcance da medida cautelar, inclusive com a
possibilidade de inserção da respectiva ordem de constrição provisória da liberdade do
indiciado/acusado no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP). Realmente, o Serviço
Militar e a Justiça Castrense não podem ficar à mercê de uma eventual captura ou
apresentação voluntária do trânsfuga, com base apenas no termo de deserção, quando os
autos demonstram justificativa para a decretação da prisão preventiva.
As informações trazidas aos presentes autos revelam a imprescindibilidade da
decretação da prisão preventiva como garantia da aplicação da lei penal militar, mormente
porque a lei adjetiva castrense exige a reinclusão da praça desertor ao serviço ativo da
respectiva Força, como condição de procedibilidade para a instauração da competente ação
penal militar, por força do art. 457, §§ 1º, 2º e 3º, do CPPM. Assim, não se apresentando, o
trânsfuga inviabiliza a instrução criminal, sendo que a decretação da prisão preventiva com
arrimo na garantia da aplicação da lei penal militar (alínea “d” do art. 255 do CPPM) visa
justamente salvaguardar a realização da persecução penal.
Igualmente, o desertor, ao não se apresentar, incorre em ato indisciplinar, não se
podendo esquecer que esse valor, disciplina, ao lado da hierarquia, foi elevado ao status de
bem jurídico constitucionalmente tutelado à luz do art. 142 da Constituição Federal,
compondo-se em base das Instituições Militares.
Em suma, elementos concretos contidos nos autos demonstram a presença dos
requisitos previstos nos arts. 254 e 255, alíneas "d" e "e", ambos do CPPM, restando
imperiosa a decretação da custódia preventiva, nos termos requeridos pelo Ministério Público
Militar, a fim de assegurar a aplicação da lei penal militar e a manutenção das normas e dos
princípios da hierarquia e da disciplina militares.
Por certo, nos temos do art. 259 do CPPM, a prisão preventiva poderá ser
revogada quando não mais estiverem presentes os motivos que a sustentaram, bem como
poderá ser novamente decretada se sobrevierem razões que a justifiquem, de sorte que o Juízo
7000550-09.2025.7.00.0000
40001379527 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a quo poderá reavaliar a questão no curso e ao fim da instrução criminal.
Por fim, deve-se ressaltar que este Relator não rechaça o argumento trazido no
voto vencido da lavra da eminente Ministra Safira Maria de Figueredo, em relação à prisão
do desertor poder prescindir da decretação fundamentada nos arts. 254 e 255 do CPPM. Para
tanto, é suficiente a determinação da custódia do foragido, nos termos do art. 452 do CPPM
c/c o art. 5º, inciso LXI, da Constituição Federal, e a inclusão da respectiva ordem no Banco
Nacional de Mandados de Prisão (BNMP). Apesar do êxito na inclusão do lançamento 15426
na Tabela Processual Unificada (TPU) para a prisão do desertor com base nesses
fundamentos legais para a prisão especial, o serviço de Tecnologia da Informação do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) ainda não homologou essa funcionalidade específica do
mencionado lançamento no sistema BNMP 3.0, o que, por si só, não impede a eficácia da
medida, como explicou a eminente Ministra ao mencionar que alguns magistrados da
primeira instância já a utilizam.
Trata-se de mais um mecanismo de fortalecimento da atuação deste ramo
específico do Poder Judiciário para o crime propriamente militar da deserção. Isso, no
entanto, não esvazia a possibilidade de se decretar a prisão preventiva pelos meios
convencionais se identificados os requisitos legais cabíveis, como no presente caso, em que
se verifica a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal militar e a manutenção das
normas dos princípios da hierarquia e da disciplina militares, conforme já definido por esta
Corte no processo originário. Não é razoável, portanto, modificar o entendimento no Acórdão
vergastado apenas para aplicar a técnica procedimental supostamente mais adequada.
DIANTE DO EXPOSTO, rejeito os embargos infringentes e de nulidade,
opostos pela Defensoria Pública da União, para manter, na íntegra, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, o acórdão impugnado.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001379527v10 e do código CRC 9fa7cd2d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 17/12/2025, às 16:40:39
7000550-09.2025.7.00.0000
40001379527 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000550-09.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
EMBARGANTE: RAFAEL ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO VENCIDO
Votei, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, para conhecer dos
embargos infringentes e de nulidade opostos pela Defensoria Pública da União e de acolhê-
los, reformando o acórdão embargado e, por consequência, fazer prevalecer a tese contida no
voto divergente da lavra da Ministra Safira Maria de Figueiredo, proferido nos autos do
recurso em sentido estrito n.º 7000188-07.2025.7.00.0000, a fim de manter a decisão do Juiz
Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, que, nos
autos do pedido de prisão preventiva n.º 7001269-92.2024.7.01.0001, indeferiu o pedido de
prisão preventiva do ex-Soldado da Aeronáutica Rafael Alves dos Santos, considerando não
haver necessidade de decretação de prisão preventiva de desertor para inclusão de seu nome
no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP), pelos os motivos que passo a
expor.
1. Preâmbulo
A Defensoria Pública da União (DPU) opõe embargos infringentes e de
nulidade em favor do ex-Soldado da Aeronáutica Rafael Alves dos Santos, insurgindo-se
contra o acórdão deste Tribunal, lavrado nos autos do recurso em sentido estrito n.º 7000188-
07.2025.7.00.0000/RJ, que acolheu o recurso do Ministério Público Militar (MPM), por
maioria, para determinar a reforma da decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª
Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM) proferida nos autos da IPD n.º
7000379-56.2024.7.01.0001, para decretar a prisão preventiva do acusado, com fulcro nos
arts. 254 e 255, "d", do Código de Processo Penal Militar (CPPM), e, por consequência,
determinar a expedição de mandado de prisão (Evento 1, EMBINFNUL1).
O acórdão embargado, disponibilizado em 1/7/2025, foi assim ementado:
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR
(MPM).
DESERÇÃO.
PEDIDO
DE
PRISÃO
PREVENTIVA. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. REQUISITOS
AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA. PROVIMENTO PARCIAL.
MAIORIA.
I. Recurso ministerial interposto contra o indeferimento de pedido de decretação de prisão
preventiva de desertor.
II. Esta Corte tem conservado a remansosa jurisprudência para conceder a prisão preventiva
nos crimes de deserção. Tal posicionamento decorre da compreensão de que, em determinadas
ocasiões, a decretação do acautelamento preventivo torna-se imprescindível, visto que o
mandado de prisão proporciona maior abrangência e eficácia para assegurar a aplicação da
lei penal militar e para preservar as normas e os princípios da hierarquia e da disciplina
castrenses.
7000550-09.2025.7.00.0000
40001379309 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

III. Em se tratando de crimes de deserção, a prova da materialidade e os indícios suficientes
da autoria (fumus comissi delicti) são alcançados com maior acessibilidade, uma vez que a lei
processual penal estabelece um conjunto de formalidades para a produção do caderno
probatório, o qual deságua na elaboração, pela autoridade militar, do termo de deserção.
IV. A decretação da prisão, após o esgotamento dos meios administrativos de rotina para
alcançar a localização do desertor, consiste em medida indispensável, porquanto a situação de
foragido revela-se como circunstância que impede a aplicação da lei penal militar, conforme
alínea “d” do art. 255 do CPPM.
V. A lei processual penal estabelece, como condição especial da ação penal militar pelo crime
de deserção, que o desertor praça sem estabilidade seja reincluído aos quadros da instituição
militar a que pertença, após ser capturado ou se apresentar voluntariamente e receber parecer
médico, em inspeção de saúde, que o considere apto para o serviço militar. Por isso, o sistema
de justiça militar e o serviço militar não podem depender exclusivamente da captura ou da
apresentação voluntária de um trânsfuga.
VI. A mácula aos princípios da disciplina e da hierarquia deve decorrer da situação de
liberdade do Acusado, e não se relaciona com a lesão causada a tais bens jurídicos ao tempo
do cometimento do delito de deserção. A mera indicação de situações abstratas e ancoradas
apenas na gravidade e na repercussão genérica do delito de deserção não impede o desertor
de responder ao delito em liberdade.
VII. Recurso parcialmente provido. Decisão por maioria. (Recurso em Sentido Estrito nº
7000188-07.2025.7.00.0000/STM, evento 35, ACOR1)
Conforme extrato da ata da Sessão Virtual de 9/6/2025 a 12/6/2025, presidida
pela Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, acompanharam o voto
do Relator, Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz, os Ministros Carlos Augusto Amaral
Oliveira, José Barroso Filho, Leonardo Puntel, Carlos Vuyk de Aquino, Marco Antônio de
Farias, Francisco Joseli Parente Camelo e Odilson Sampaio Benzi. O voto do Ministro Guido
Amin Naves, acompanhando a maioria, fundamentou a decisão na alínea “e” do art. 255 do
CPPM (Recurso em Sentido Estrito nº 7000188-07.2025.7.00.0000/STM, evento 26,
EXTRATOATA1).
A Ministra Safira Maria de Figueiredo, acompanhada dos Ministros Celso Luiz
Nazareth, Cláudio Portugal de Viveiros, Lourival Carvalho Silva e por este Revisor, proferiu
voto negando provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público
Militar para manter a decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da
1ª CJM, que, nos autos do pedido de prisão preventiva n.º 7001269-92.2024.7.01.0001,
indeferiu o pedido de prisão preventiva do ex-Soldado da Aeronáutica Rafael Alves dos
Santos (Recurso em Sentido Estrito nº 7000188-07.2025.7.00.0000/STM, evento 32,
DECLARAÇÃO DE VOTO1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra da Vice-
Procuradora-Geral Maria de Lourdes Souza Gouveia, manifesta-se pelo conhecimento dos
presentes embargos infringentes e de nulidade e, no mérito, por seu acolhimento para que seja
reformado o acórdão embargado e, por consequência, fazer prevalecer o voto vencido para
manter a decisão do juízo a quo, que indeferiu o pedido de expedição de mandado de prisão
preventiva (Evento 9, CONTRAZ1).
2. Objeto do recurso
7000550-09.2025.7.00.0000
40001379309 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defensoria Pública da União requer a prevalência do voto vencido da
Ministra Safira Maria de Figueiredo, que negava provimento ao recurso em sentido estrito
interposto pelo Ministério Público Militar e mantinha a decisão de primeiro grau, que
indeferiu o pedido de prisão preventiva.
O cerne do voto divergente reside na compreensão de que não estão presentes
os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva e de que a mera referência genérica
a uma suposta afronta aos pilares da hierarquia e da disciplina militares não constitui
fundamento idôneo nem suficiente para justificar a aplicação de medida constritiva de
natureza extrema, sobretudo diante do princípio da presunção de inocência.
Ademais, sustentou-se que a decretação da prisão preventiva deve permanecer
submetida ao prudente critério do juízo de primeiro grau, no exercício de sua racionalidade
jurídica e imediata apreciação dos fatos, não cabendo, nesse contexto, qualquer determinação
impositiva de instância superior.
3. Razões de decidir
Conforme consta nos autos, o ex-Soldado da Aeronáutica Rafael Alves dos
Santos, então lotado na Base Aérea dos Afonsos (BAAF), no Rio de Janeiro/RJ, ausentou-se
da Organização Militar sem autorização em 20 de março de 2024, configurando-se o crime de
deserção em 29 de março de 2024, após o decurso do prazo legal de 8 dias. Nessa data, foi
lavrado o termo de deserção, que ensejou a exclusão do militar do serviço ativo da Força
Aérea Brasileira e a instauração da instrução provisória de deserção (IPD). Desde então, o ex-
militar permaneceu na condição de trânsfuga.
A impossibilidade de captura foi o ponto central do litígio processual. A
autoridade de polícia judiciária militar informou que o endereço cadastrado do desertor
localiza-se em área de alto risco, informação confirmada pelo 39º Batalhão de Polícia Militar
do Rio de Janeiro (39º BPMERJ), que desaconselhou incursões no local devido a confrontos
recorrentes entre milícia e traficantes.
O Ministério Público Militar requereu, em 5/11/2024, a decretação da prisão
preventiva do embargante e a inclusão de seu nome no Banco Nacional de Medidas Penais e
Prisões (BNMP). O Juiz Federal da Justiça Militar indeferiu o pedido, por entender que
inexistiam fundamentos concretos que justificassem a medida extrema, considerando que o
ex-militar está foragido há cerca de oito meses, sem indícios de risco processual, reiteração
delitiva ou ameaça à disciplina castrense. Ressaltou, ainda, a ausência de diligências efetivas
de localização, uma vez que a autoridade policial se limitou a informar o alto risco da área
residencial.
Inconformado, o Ministério Público Militar interpôs, em 7/12/2024, recurso em
sentido estrito, com fundamento no art. 516, alínea “h”, do CPPM, sustentando estarem
presentes indícios de autoria, prova da materialidade e o requisito da prisão preventiva
previsto no art. 255, alínea “d”, do mesmo diploma legal. Por fim, requereu a decretação da
prisão preventiva com base nos arts. 254, “a” e “b”, e 255, “d” e “e”, ambos do CPPM.
Em seus fundamentos, justifica a necessidade da medida extrema nos seguintes
termos:
7000550-09.2025.7.00.0000
40001379309 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)houve comunicação da Autoridade Militar informando a impossibilidade de busca
domiciliar do desertor, tendo em vista que o seu local de residência está situado em área de
risco. Desta forma, inexiste qualquer medida menos gravosa capaz de resguardar a aplicação
da lei penal militar, situação que justifica a adoção da medida extrema, nos termos do CPPM..
(...) (Pedido de Prisão Preventiva nº 7001269-92.2024.7.01.0001/RJ, evento 1, INIC1)
Cumpre salientar que a prisão preventiva, mesmo em sede de jurisdição
castrense, reveste-se de natureza excepcional, devendo ser adotada apenas diante de
circunstâncias concretas que evidenciem risco real à aplicação da lei penal ou à disciplina
militar. A simples ausência do acusado, desacompanhada de atos que indiquem intenção de
obstruir a justiça, não satisfaz esse requisito, sob pena de se transformar a prisão cautelar em
antecipação de pena.
Como sabido, a lei processual penal militar prevê um procedimento especial
para processar e julgar o crime de deserção, o qual prevê, como indispensável, a lavratura do
termo de deserção pela autoridade militar, nos termos do art. 451 do CPPM:
Art. 451. Consumado o crime de deserção, nos casos previsto na lei penal militar, o
comandante da unidade, ou autoridade correspondente, ou ainda autoridade superior, fará
lavrar o respectivo termo, imediatamente, que poderá ser impresso ou datilografado, sendo
por ele assinado e por duas testemunhas idôneas, além do militar incumbido da lavratura.
O termo de deserção tem a mesma força e efetividade do mandado de prisão, o
que significa que, uma vez consumado o crime, o desertor já está passível de prisão,
conforme preceitua o art. 452 do CPPM:
Art. 452. O termo de deserção tem o caráter de instrução provisória e destina-se a fornecer os
elementos necessários à propositura da ação penal, sujeitando, desde logo, o desertor à
prisão.
E tal dispositivo encontra amparo na Constituição Federal, que dispõe em seu
art. 5º, LXI:
Art. 5º (...)
LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de
autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime
propriamente militar, definidos em lei;
Portanto, não há dúvidas de que a lavratura do termo de deserção é suficiente
para fundamentar a prisão do desertor, seja por captura, seja por apresentação voluntária.
Importa frisar que a prisão decorrente do art. 452 do CPPM não se confunde
com a prisão preventiva, uma vez que a primeira decorre automaticamente da consumação do
crime de deserção e tem natureza executiva. Assim, a decretação da preventiva neste estágio
seria juridicamente inadequada, por desvirtuar a sistemática própria do processo de deserção.
Contudo, ainda que a Constituição Federal autorize a prisão nos casos de crime
propriamente militar, como as autoridades de segurança pública tomarão conhecimento da
existência do termo de deserção, a fim de viabilizar a captura do desertor?
7000550-09.2025.7.00.0000
40001379309 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A solução ao questionamento é o Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões
(BNMP), ferramenta produzida e atualizada em tempo real diretamente pelo Poder Judiciário,
em todo o território nacional, especialmente para subsidiar políticas de segurança pública e
judiciárias. Ela tem como função a consolidação de dados relativos a pessoas presas,
procuradas e submetidas a medidas penais.
Assim, outra dúvida exsurge: enquanto o desertor estiver na condição de
trânsfuga, é possível inserir seu nome no BNMP com a simples lavratura do termo de
deserção?
A resposta a essa indagação foi dada aos magistrados por meio do Ofício-
Circular n.º 4067882, de 18/12/2024, da Corregedoria da Justiça Militar, nos seguintes
termos:
Assunto: Atualização da TPU de interesse da JMU.
Senhores(as) Juízes(as),
1. Em aditamento ao Ofício Corregedoria 3976718 e tendo em vista o noticiado no
Ofício 4099547, informo a Vossas Excelências que já foi publicada a edição da Tabela
Processual Única de novembro, conforme reivindicado, em coordenação com esta
Corregedoria, pela Drª Flávia Ximenes Aguiar de Sousa, Juíza Federal da Justiça Militar
e Representante da JMU junto ao Comitê SGTPU/CNJ.
2. Além disso, consta que a DITIN procedeu à habilitação dos códigos noticiados e de
interesse da Justiça Militar da União.
3. Por oportuno, solicito a Vossas Excelências que:
a) reclassifiquem a situação de suspensão/sobrestamento das IPD que se encontram
aguardando captura ou apresentação voluntária, devendo utilizar o movimento suspensão ou
sobrestamento - Aguardando Apresentação ou Captura de Desertor". Nesse sentido, é
importante registrar que o citado movimento, pela TPU, deve ser classificado como ato de
magistrado para gerar corretamente a suspensão ou sobrestamento por "Decisão"
(Movimento 15425 "Aguardando captura ou apresentação de desertor", na Árvore 3 -
"Decisão", dentro do Subitem 25 - "Suspensão ou Sobrestamento"). Além disso, quando
houver despacho ou decisão do juiz determinando o levantamento da suspensão do processo, a
pendência será corretamente resolvida a partir do movimento proposto pela TPU "12066
Cumprimento de Levantamento da Suspensão" a cargo do Diretor de Secretaria ou do
cartório.
b) que seja observada a classificação correta da prisão com base no art. 452 do CPPM, em
harmonia com o art. 5º, inciso LXI, da Constituição Federal, decretada para os desertores
foragidos, bem como na consequente inclusão de seus nomes no BNMP 3.0
(Movimento15426 "Captura ou Apresentação de Desertor", Árvore 3 - "Decisão", dentro do
Subitem 108 - "Decretação de Prisão Criminal" ; e
c) que seja retificada a autuação dos Processos / IPM que tratam de lesão corporal culposa
para que os dados a serem enviados ao DATAJUD tenham a leitura adequada.
4. Conforme pontuou a mencionada magistrada, as atualizações já foram publicadas na TPU
e habilitadas no e-Proc/JMU.
Atenciosamente,
7000550-09.2025.7.00.0000
40001379309 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

José Coêlho Ferreira
Ministro-Corregedor da Justiça Militar (Grifo nosso)
Assim, com a atualização da Tabela Processual Única (TPU), aos magistrados
passou a ser possível registrar no Sistema e-Proc, por meio do Movimento 15425, a situação
"aguardando captura ou apresentação de desertor". A decisão lançada em tal movimento,
fundamentando a prisão do desertor no art. 452 do CPPM, em harmonia com o art. 5º, LXI,
da Constituição Federal, é suficientemente hábil a ser inserida no BNMP, o que viabilizará a
sua captura.
Dessa forma, se o objetivo é a inclusão do nome do desertor no BNMP,
incabível a decretação de prisão preventiva, pois, para tal, faz-se necessária a verificação dos
elementos do feito e sua adequação aos arts. 254 e 255, ambos do CPPM:
Art. 254 - A prisão preventiva pode ser decretada pelo auditor ou pelo Conselho de Justiça, de
ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade
encarregada do inquérito policial-militar, em qualquer fase deste ou do processo, concorrendo
os requisitos seguintes: a) prova do fato delituoso; b) indícios suficientes de autoria.
Art. 255 - A prisão preventiva, além dos requisitos do artigo anterior, deverá fundar-se em um
dos seguintes casos: a) garantia da ordem pública; b) conveniência da instrução criminal; c)
periculosidade do indiciado ou acusado; d) segurança da aplicação da lei penal militar; e)
exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares,
quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado.
Ora, a inclusão do nome do trânsfuga no BNMP não é motivo ensejador do
decreto preventivo. A prisão preventiva teria cabimento, em hipótese, somente após a captura
ou apresentação voluntária do desertor e se estiverem devidamente demonstrados os motivos
que a justifiquem.
Decretar prisão preventiva apenas para permitir a inclusão do nome no BNMP
aumentaria atos processuais, visto que a finalidade já é atendida pelo termo de deserção e
pela atualização da TPU. Assim, a preventiva seria um ato inútil e contraproducente,
contrariando os princípios da eficiência e da economia processual.
Ademais, a ausência de diligências efetivas para localização do acusado não
pode servir de fundamento para a adoção de medida restritiva de liberdade. A inércia da
persecução penal não pode ser transferida ao jurisdicionado como justificativa para uma
prisão preventiva, sob pena de violação ao devido processo legal.
Por fim, a manutenção da hierarquia e da disciplina, invocada pelo Ministério
Público, constitui elemento do próprio tipo da deserção e não um pressuposto suplementar
que autorize a preventiva. Ademais, houve a exclusão do desertor do serviço ativo, medida
administrativa suficiente para preservar a ordem e os valores militares.
Desse modo, a prisão preventiva sem base fática concreta configura medida
desproporcional e incompatível com o Estado Democrático de Direito.
Nestes autos, certo é que não há qualquer comprovação de que, neste momento,
estando o desertor na condição de trânsfuga, ele tenha dado causa real à decretação da
medida, a qual é desnecessária para a inclusão do seu nome no BNMP, como demonstrado.
7000550-09.2025.7.00.0000
40001379309 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos infringentes do
julgado opostos pela Defensoria Pública da União e de acolhê-los para, reformando o acórdão
embargado, fazer prevalecer a tese contida no voto divergente da lavra da Ministra Safira
Maria de Figueiredo, proferido nos autos do recurso em sentido estrito n.º 7000188-
07.2025.7.00.0000, a fim de manter a decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª
Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, que, nos autos do pedido de prisão
preventiva n.º 7001269-92.2024.7.01.0001, indeferiu o pedido de prisão preventiva do ex-
Soldado da Aeronáutica Rafael Alves dos Santos, considerando não haver necessidade de
decretação de prisão preventiva de desertor para inclusão de seu nome no Banco Nacional de
Medidas Penais e Prisões (BNMP).
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001379309v5 e do código CRC 0582c883.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 16/12/2025, às 08:32:34
7000550-09.2025.7.00.0000
40001379309 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR